Tribunal: CARF
Processo: 10850.720384/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720384/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.909 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ZAIA TARRAF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. RETIFICAÇÃO ANTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. DECLARAÇÃO ORIGINAL.
NULIDADE DO DESPACHO QUE DESCONSIDEROU A DCTF.
A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720384/2010-11
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp 02652.92901.170406.1.3.02-0128),
retificada na forma de Declaração em papel (esta última anexada às e-fls. 23/24 e
anexos) e objeto de Despacho Decisório de e-fls. 94 a 97, onde não se homologou a
compensação pleiteada pelo Contribuinte, envolvendo os seguintes valores de tributos,
nas seguintes competências:

2. Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em 18/02/2011
(consoante e-fl. 104), apresenta esta, em 20/12/2011, Manifestação de inconformidade
de e-fls. 105 a 110, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
2.1 Ressalta que, na fundamentação do despacho decisório, o auditor interpretou
equivocadamente o pedido de compensação, concluindo pela ausência dos requisitos de
liquidez e certeza, motivo pelo qual alegou inconsistência nos valores declarados na
DIPJ, deixando de considerar os valores retidos na fonte e as receitas financeiras. Neste
ponto, fazendo uma analise superficial, o auditor estaria correto, pois houve a ausência
de retenções e receitas financeiras não declaradas, mas esses valores, não declarados,
referem-se a valores de SCP - Sociedade em Conta de Participação - que não integram a
base de cálculo da DIPJ da empresa Zaia Tarraf (sócia ostensiva da SCP), por estar em
livros apartados dos mesmos;
2.2 Cita o art. 254 do Decreto no. 3.000, de 1999 (RIR/99) e decisão do 2o. Conselho de
Contribuintes, para ressaltar que os resultados apurados nas Sociedades em conta de
Participação não se confundem com os do sócio ostensivo, que deverá segregar de seu
próprio resultado os eventos atribuíveis a SCP, de modo que seja possível a apuração
destacada dos lucros desta última;
2.3 Ressalta que não é exigido que a SCP se inscreva no CNPJ, consoante item 4 da IN
SRF no 179, de 1987, e, assim, seus respectivos recolhimentos deverão ser recolhidos
em DARFs específicos em nome e sob o CNPJ do sócio ostensivo, sendo que, no caso
sob análise, a SCP tem a mesma forma de tributação que a sócia ostensiva, ou seja,
Lucro Presumido;
2.4 Demonstra a seguir, em quadro resumitivo, os resultados apurados pela sócia
ostensiva e pela SCP para os 4 trimestres do ano-calendário de 2005, citando orientação
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

do manual da DIPJ, para defender o posicionamento adotado de registrar em linha
especifica o valor do imposto devido pela SCP;
2.5 Informa ter utilizado a compensação por formulário em papel por força de aviso
emitido pelo programa PER/DCOMP, onde era demandado a, no caso de Saldo
Negativo apurado por SCP, utilizar deste formulário.
2.6 Passa a discorrer acerca do Processo de Compensação tencionado, ressaltando que:
a) O processo de compensação refere-se a pagamento efetuado a maior efetuado pela
SCP no valor de R$ 4.786,99, referente ao 2o. trimestre de 2005 (Consoante DARF
anexo, à e-fl 143);
b) No período em questão, a Sociedade em Conta de Participação (SCP Harmonia),
apurou imposto de renda a pagar no valor de R$ 14.788,63, aqui considerado o valor de
R$ 4.786,99 oriundos de imposto de renda retido na fonte proveniente de aplicação
financeira da SCP - na forma de documento anexo à impugnação (e-fls. 144 e 145).
Entretanto, foi informado na DIPJ o valor de imposto devido de R$19.575,62, que ao
final acabou sendo recolhido mediante DARF anexo, ou seja, sem considerar o valor de
R$4.786,99, retido na fonte;
2.7 Ou seja, por um equívoco da empresa Zaia Tarraf, deveria ter sido informado na
DIPJ o valor devido de R$ 14.788,63 (já compensado), mas, na realidade, acabou sendo
informado e recolhido valor a maior, no DARF de R$ 19.575,62, remanescendo, desta
feita, a quantia de R$ 4.786,99 a compensar no exercício seguinte;
2.8 Ainda, com relação ao imposto de renda na fonte da SCP não declarado, entende
que, pelo que consta no manual da DIPJ, fica bem claro que o imposto retido na fonte
de SCP não deve ser indicado na ficha de retenção daquela declaração, pois suas
receitas não incorporam ao resultado do sócio ostensivo;
2.9 Assim é que, diante do fato de que o crédito atualizado do IRPJ perfazia a monta de
R$ 4.978,47, este foi valor compensado com os débitos apurados a título de IRPJ para o
1o. trimestre de 2006, conforme processo administrativo.
2.10 Requer, desta forma, que seja recebida a manifestação e, ao final, seja dada a esta
integral provimento, a fim de que seja reconhecida a existência de crédito a título de
IRPJ, no valor histórico de R$ 4.786,99, acatando, consequentemente, a compensação
realizada conforme processo administrativo no 10850.001775/2010-25.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Em sessão de 26/09/2018, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA. Em não tendo a manifestante se desincumbido a contento do ônus
de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (pagamento a maior),
não é de se homologar a compensação tencionada.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 163/164 do e-processo):
[...] quanto à titularidade do direito creditório em questão em relação ao débito
compensado, entendo não existir qualquer óbice ao pleito da contribuinte, uma vez que :
4.1 Verifica-se, através da análise da DCTF entregue pela recorrente referente ao 1o.
semestre de 2006 e de sua DIPJ 2007, que o débito compensado também foi apurado
pela SCP em questão (SCP Harmonia), ou seja, decorrendo dos resultados desta última
(e não da recorrente, sócia ostensiva);
4.2 Ainda que o débito fosse apurado pela recorrente, alinho-me aqui ao posicionamento
esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito do Acórdão
1301-002.593, no sentido de inexistir óbice a que direito creditório de titularidade de
SCP seja utilizado para fins de compensação de débito apurado por seu sócio ostensivo,
em especial diante da sua não personificação jurídica, obrigando-se na pessoa de seu
sócio ostensivo frente a terceiros;
[...]
ainda que o contribuinte tenha prova efetiva do valor efetivamente recolhido a título de
IRPJ pela SCP para o 2o. trimestre de 2005 (e-fl. 143), bem como dos valores retidos
por fontes pagadoras, decorrentes de aplicações financeiras (através de informes de e-
fls. 144/145), a manifestante se limitou a demonstrar o resultado apurado pela SCP para
o período em questão (resultado este que levaria, alegadamente, a um valor de imposto
devido aquém do recolhido) através de um quadro reproduzido no corpo da
impugnação, sem anexar qualquer elemento contábil de forma a comprovar os valores
ali expressos, ainda que reconhecesse a sua necessidade de escrituração, a qual poderia,
in casu, caso suportada por documentação hábil e idônea, fazer prova a seu favor
consoante arts. 254 e 923 do RIR/99
[...]
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Note-se, por fim, ainda, que o valor recolhido corresponde consoante DARF de e-fl. 143
exatamente ao que constou na DIPJ/2006 a título de Imposto devido pela SCP para o
período em questão (e-fl. 123).
6.3. Assim, diante de tal cenário, de se concluir que, no caso em questão, a manifestante
não satisfez a contento o ônus probatório que lhe incumbia, dado que a alegação de
existência de pagamento indevido ou a maior encontra-se baseada em demonstrativo de
apuração de imposto devido constante de quadro (planilha) anexado à manifestação de
inconformidade, todavia, desacompanhado de qualquer comprovação adicional (tal
como registros contábeis que o suportassem). Desta forma, não há como se garantir a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado a título de pagamento a maior, e
consequentemente, não é de se homologar a compensação pleiteada.
Como se percebe pelas informações constantes do próprio sistema da Receita
Federal, posto que o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova, a instância a quo
fez a recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano de 2007 e chegou ao montante disponível
de R$ 34.531,16.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa sem apresentar quaisquer elementos adicionais de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/10/2018 (fls. 175 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/11/2018 (fls. 177 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o cerne da questão envolve crédito
tributário decorrente de um pagamento indevido no valor original de R$ 4.786,99 de IRPJ do 2o
trimestre de 2005. Segundo consta da PER/DCOMP o que formaria tal saldo seriam duas
retenções realizadas no período (fls. 10 do e-processo):
01.
CNPJ no 33.066.408/0001-15 – Banco ABN AMRO Real S.A.
Código de receita 3426 – Aplicações financeiras de renda fixa
Valor de R$ 4.762,79
02.
CNPJ no 60.746.948/001-12 – Banco Bradesco S.A.
Código de receita 3251 – Rendimentos de caderneta de poupança e juros de letras
hipotecárias
Valor de R$ 24,20
A grande questão, todavia, decorre do fato de que tais retenções não teria sido
sofridas pelo contribuinte, mas sim por uma Sociedade em Cota de Participação (“SCP”).
A esse respeito, a própria DRJ/CTA reconheceu a possibilidade de o contribuinte
atuar como titular deste crédito tributário, como se percebe pelo trecho abaixo reproduzido
constante da fundamentação do acórdão recorrido (fls. 163 do e-processo):
[...] quanto à titularidade do direito creditório em questão em relação ao débito
compensado, entendo não existir qualquer óbice ao pleito da contribuinte [...]
4.1 Verifica-se, através da análise da DCTF entregue pela recorrente referente ao
1o semestre de 2006 e de sua DIPJ 2007, que o débito compensado também foi
apurado pela SCP em questão (SCP Harmonia), ou seja, decorrendo dos
resultados desta última (e não da recorrente, sócia ostensiva);
4.2 Ainda que o débito fosse apurado pela recorrente, alinho-me aqui ao
posicionamento esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
âmbito do Acórdão 1301-002.593, no sentido de inexistir óbice a que direito
creditório de titularidade de SCP seja utilizado para fins de compensação de
débito apurado por seu sócio ostensivo, em especial diante da sua não personificação
jurídica, obrigando-se na pessoa de seu sócio ostensivo frente a terceiros;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Quer dizer, segundo a instância a quo, tanto o crédito tributário que se pretende
utilizar como o débito objeto de compensação são referentes à SCP Harmonia e não ao
contribuinte. Para mais, ainda que se pretende compensar débito do próprio contribuinte, não
haveria óbice para tanto, posto a ausência de personificação jurídica da SCP, o que faz com que
suas obrigações perante terceiros sejam sempre em nome do seu sócio ostensivo.
Contudo, concluiu a DRJ/CTA pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
face a ausência de documentação que suportasse o resultado da SCP para o período em questão.
Em suas próprias palavras (fls. 164 do e-processo), ainda que o contribuinte tenha prova efetiva
do valor efetivamente recolhido a título de IRPJ pela SCP para o 2o trimestre de 2005 (e-fl.
143), bem como dos valores retidos por fontes pagadoras, decorrentes de aplicações financeiras
(através de informes de e-fls. 144/145), a manifestante se limitou a demonstrar o resultado
apurado pela SCP para o período em questão (resultado este que levaria, alegadamente, a um
valor de imposto devido aquém do recolhido) através de um quadro reproduzido no corpo da
impugnação, sem anexar qualquer elemento contábil de forma a comprovar os valores ali
expressos, ainda que reconhecesse a sua necessidade de escrituração, a qual poderia, in casu,
caso suportada por documentação hábil e idônea, fazer prova a seu favor consoante arts. 254 e
923 do RIR/99.
Entendo que os argumentos do acórdão recorrido até se sustentariam caso o
contribuinte pretendesse em caso retificar a sua DCTF para diminuir montante de tributo devido,
o que não é o caso. Verifica-se, in casu, que a própria DCTF do contribuinte, transmitida em
27/08/2010, já revelava o pagamento a maior do DARF em questão (fls. 87 do e-processo):

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Já o despacho decisório (fls. 94/97 do e-processo) o qual não reconheceu a
existência do crédito foi proferido em 14/02/2011, quer dizer, sem levar em conta as informações
já contidas da DCTF.
Com efeito, anteriormente à atual sistemática, a DCTF retificadora somente se
prestava a reduzir o montante do tributo declarado caso fosse verificado em procedimento
administrativo, cujo objeto fosse a retificação, que o valor inicialmente declarado encontrava-se
realmente equivocado, o que demandava a prova antecipada do erro.
Todavia, desde as alterações introduzidas pelo artigo 18 da Medida Provisória no
2.189-49/2001, a retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Destaque-se ainda que a Instrução Normativa no 903/2008, vigente à época dos
fatos, dispunha em idêntico sentido, de modo a tão somente reforçar o que já constava em lei:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
E prossegue os §§2o, 3o e 4o deste mesmo dispositivo normativo:
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

[...]
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração.
§ 4o Na hipótese do inciso III do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 9o.
Tendo em vista que no presente caso concreto a retificadora foi transmitida antes
mesmo de proferido o despacho decisório, ela alterou eficazmente a situação jurídica anterior e
inverteu o ônus da prova de que inexistiria pagamento a maior, ao contrário do que houvera
afirmado a DRJ/CTA, de que seria ônus do contribuinte a prova do crédito. De fato, o que
aconteceu no caso foi a total desconsideração dos efeitos da retificação da DCTF.
A Unidade de Origem, em verdade, desconheceu a existência do crédito tributário
tão somente com base na afirmação equivocada de que o contribuinte não teria informado na
DIPJ os valores retidos na fonte, bem como as receitas financeiras a tributar, desconsiderando
totalmente que se tratavam de receitas auferidas por SCP, além de não se manifestar a respeito
dos valores confessados em DCTF, o que importa na nulidade do ato por vício material.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, determinando
assim a nulidade, por vício material, do despacho decisório além dos demais atos
administrativos posteriores, que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.909 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720384/2010-11

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital